Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704792-21.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO TOME FERREIRA RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. “PROTEÇÃO VEICULAR” COMERCIALIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. SUJEIÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. SINISTRO COMPREENDIDO NA COBERTURA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO RECUSADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORAM APRESENTADOS OS “DISCOS DE TACÓGRAFO” E O “RELATÓRIO DO RASTREADOR”. EXIGÊNCIAS DESCABIDAS. COBERTURA DEVIDA. LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 3o da Lei 8.078/1990, é considerada fornecedora e, por via de consequência, se submete à legislação de proteção ao consumidor, entidade associativa que desenvolve no mercado de consumo atividade de “proteção veicular” mediante contrapartida remuneratória. II. Ante o disposto no artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro e nos artigos 7o, 8o e 9o da Resolução CONTRAN 938/2022, não pode prevalecer exigência contratual de apresentação dos “discos de tacógrafo” na hipótese de acidente com vítima, máxime quando o veículo é removido pela própria associação responsável pela “proteção veicular”. III. Em se tratando de dano oriundo de acidente de trânsito, a indenização não pode ser condicionada à apresentação de “relatório do rastreador”, equipamento cuja instalação está associada às hipóteses de furto e roubo. IV. Deve ser prestigiada interpretação do contrato ou do regulamento que assegura ao consumidor a indenização pelo dano resultante do risco coberto, nos termos dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. V. Não são indenizáveis lucros cessantes expressamente excluídos da cobertura contratual. VI. À falta de evidência de que o impasse contratual acerca da indenização violou diretamente atributos da personalidade jurídica do consumidor, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Apelações desprovidas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Assevera que o atraso no pagamento da indenização securitária a motoristas profissionais constitui ato ilícito e gera responsabilidade extracontratual, visto que a demora indevida no cumprimento de apólice causa danos adicionais ao segurado, justificando a reparação por lucros cessantes e por danos morais. Colaciona julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: A conclusão não pode ser superada, haja vista que o instrumento normativo que disciplina a relação jurídica entre as partes exclui de maneira clara e categórica indenização de lucros cessantes. Confira-se: ... Não há como dissociar o prejuízo de que se cogita do próprio acidente de trânsito e, além disso, a desavença a respeito da existência e da extensão da cobertura contratual não impediria que o Autor consertasse o veículo e demandasse o ressarcimento correspondente. Também não restou configurado dano moral. ... Não é o que se verifica na espécie, pois não há nenhuma evidência de que o descumprimento da obrigação de custeio do reparo do veículo violou a honra, o nome, a imagem, a reputação ou qualquer outro direito da personalidade jurídica do Autor. O inadimplemento certamente provocou descontentamento, frustração e indignação, adversidades, todavia, imanentes a qualquer ruptura contratual que não ocasionam, automática ou obrigatoriamente, lesão a direitos da personalidade. O Autor associa o dano moral ao fato de que ficou impedido de usar o veículo para trabalhar. Contudo, salvo quando estão agregadas direta ou indiretamente ao negócio jurídico, circunstâncias pessoais dessa natureza não repercutem juridicamente na sua execução ou inexecução. Interesses e motivações pessoais não orbitam o campo obrigacional dos contratos, de maneira que não podem ser levadas em consideração para a aferição das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, inclusive de cunho moral. (ID 67870099). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023